Tribunal: STF
Processo: HC 190104
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO NEGATIVA DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO. PACIENTE LACTANTE. BEBÊ NASCIDO DURANTE A DETENÇÃO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. UNIDADE DE CUSTÓDIA COM BERÇÁRIO E CELA SEPARADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, em benefício de Camila Brena Tavares Nogueira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 18.8.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 606.122/RN.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente no dia 27.12.2019, acusada de ter praticado o crime de roubo majorado (§2º, II e §2º-A, I do art. 157, do Código Penal, três vezes, c/c art. 70, do Código Penal).
    A defesa postulou a concessão da prisão domiciliar à paciente, com base no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.
    O pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau e denegada a impetração apresentada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (157, §2°, II, E §2°- A, I, DO CP). PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE QUE POR SI SÓ NÃO OBSTAM A MEDIDA EXTREMA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DO CASO CONCRETO À REGRA GERAL DEFINIDA, PELA 2a TURMA DO E. STF, NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO No 143.64/SP. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AGENTE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM”. 
    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 606.122/RN no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferida a medida liminar pelo Ministro Relator, Joel Ilan Paciornik, em 18.8.2020, com os seguintes fundamentos:
    “(…) Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do  fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 3).
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade, pois “a paciente estava grávida e teve seu bebê no dia 24 de maio de 2020, ou seja, dentro do cárcere e no meio dessa pandemia da Covid-19”.
    Assevera que “a situação, por si só, menospreza a dignidade da pessoa humana, a teor do art. 1º, inc. III, da CF, da genitora que passou o pré e o pós-parto presa, muita mais grave é manter um bebê de menos de 3 (três) meses sob as grades”.
    Sustenta que “a paciente é mãe de um bebê de 3 (três) meses, bem como estão detidas em ambiente inapropriado e insalubre, pois ambas padecem de sífilis e correm o risco de serem contaminadas pela COVID-19”. 
    Argumenta que “em que pese a conduta da sua mãe, o recém nascido não é responsável pelo mal que os pais causaram à sociedade”.
    Assinala que as decisões das instâncias antecedentes “ignoram o Habeas Corpus 143.641 deste Excelso STF, razão pela qual constituem prisão abusiva”.
    Salienta que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça recomenda a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se as mulheres gestantes, lactantes e mães responsáveis por crianças de até 12 anos.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Por todo o exposto, com base no art. 660, §1º, do Código de Processo Penal e nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de:
    a) liminarmente, concessão da ordem de habeas corpus; expedindo-se o respectivo alvará de soltura, nos termos do art. 648, inciso VI, do CPP e do art. 192, caput, do RISTF, do contrário a imposição de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, mormente a concessão de prisão domiciliar;
    b) Solicitação de informações da autoridade coatora, consoante prevê o rito processual.
    c) notificação do Ministério Público, para oficiar no processo como custos legis;
    d) no mérito, concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de pôr a paciente em liberdade com a expedição do alvará de soltura ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão, como a prisão domiciliar, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal;
    Ademais, o Defensor Público do Estado que subscreve a  presente peça requer a oportunidade para apresentar sustentação oral. E ainda, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal 80/1994, requer a intimação pessoal da data de julgamento do presente habeas corpus.
    Outrossim, requer-se a isenção de custas judiciais, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por não ter a paciente condições econômicas próprias de prover o seu sustento”.
    5. Requisitadas informações ao Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, foram juntados aos autos os documentos de e-doc. 9, 10, 11, encaminhados pelo magistrado de primeiro grau.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.8.2020, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 606.122/RN, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a defesa não questiona os fundamentos utilizados para decretação da prisão preventiva, sequer tendo juntado aos autos a decisão correspondente, limitando-se a contestar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente.
    Da cópia dos documentos juntados às informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, consta a transcrição de uma das decisões que denegou o pedido de prisão domiciliar:
    “A decisão de fls. 132/134 que reconheceu a necessidade de custódia dos autuados foi proferida em 19/12/2019. Naquela ocasião, o magistrado em substituição legal neste Juízo, reconheceu a necessidade da custódia cautelar para o fim de garantia da ordem pública.
    Reitero, neste momento, o fundamento da prisão preventiva dos indiciados referente à garantia da ordem pública. Consigno que ambos em sede policial, admitiram, ainda que indiciariamente, prática de outros crimes de roubo no ano de 2019, narrando detalhes acerca das ações delituosas, tais como os locais onde os roubos foram praticados, a comparsaria de ambos, bem assim, o uso constante de arma de fogo nas empreitadas criminosas.
    Válido ressaltar que o investigado João Victor Soares das Chagas, afirmou abertamente que “consegue armas com a facção sindicato do crime e em seguida paga o valor de cem reais a diária” (SIC).
    Do compulsar dos autos, verifico que não houve mudança nos fatores determinantes que ensejaram a decretação da custódia cautelar dos indiciados, não sendo possível constatar alterações relevantes nas condições fáticas e pessoais dos agentes que autorizem a revogação de suas prisões. Assim, não há como negar a suficiência dos indícios que indicam serem os imputados coautores em sua representação.
    Diante de tais circunstâncias, as mesmas que ensejaram o decreto prisional de ambos os autuados, permanecem, prova material da ocorrência do crime de roubo, bem como indícios suficientes de autoria quanto a este crime, que recaem sobre a pessoa dos indiciados, Camila Brena Tavares e João Victor Soares das Chagas.
    (...)
    No que se refere ao pedido subsidiário da indiciada Camila Brena Tavares, no tocante a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, vê-se claramente, do compulsar das circunstâncias fáticas que circundam o procedimento investigativo, que a situação da autuada não se subsume à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual excetuou alguns casos nos quais não caberia sua aplicação, dentre eles os crimes praticados por mulheres mediante violência ou grave ameaça à pessoa, nos delitos cometidos contra seus próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas, que dependem da análise em casa caso.
    No caso concreto, não vislumbro que a decisão do STF se aplique à requerente, certo que o crime que lhe é imputado é o de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, e, assim, delito cometido com grave ameaça.
    Sendo assim, o preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 318, IV e V do CPP, quais sejam, a condição de gestante e mãe de menores de 12 (doze) anos, por si só, não se mostram suficientes e adequados para a autorização da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo imprescindível a análise dos demais elementos subjetivos para que se autorize a conversão pleiteada (...)” (e-doc. 10).
    10. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar à paciente harmoniza-se ao que ficou decidido por esta Segunda Turma no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, no sentido de que o crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça desautoriza a concessão do benefício:
    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. (...) XIV Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (HC n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018 - grifei).
    Cito, ainda, outros exemplos: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    “HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO. Uma vez decorrendo a custódia da prática do delito de roubo, em concurso de agentes, mediante ameaça exercida com arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva – evolução de entendimento. PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A existência, por si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos incompletos” (HC n. 159.545, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.6.2019)
    11. O Juízo de primeiro grau, no e-doc. 9, informa que sobreveio sentença penal condenatória em desfavor da ré, que foi condenada a pena reclusiva superior a oito anos em regime inicial fechado, sendo mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Traz, ainda, a informação de que a paciente foi condenada em outra Vara Criminal e que responde a uma terceira ação penal, ainda em andamento. 
    Em relação às condições da custódia da paciente e de sua filha recém nascida, o magistrado de primeiro grau informa que se encontram em unidade prisional que conta com berçário, acompanhamento de saúde para mãe e filha, em uma cela que abriga ambas e apenas mais uma gestante.
    Os documentos apresentados com as informações atestam que o estabelecimento prisional tem prestado assistência médica à paciente e sua filha, que foram curadas do quadro de sífilis detectado quando no parto, sendo, ainda, regularmente acompanhado o quadro de saúde da bebê, já solicitado o agendamento de consulta com cardiologista pediátrico para avaliação do quadro clínico congênito de “sopro sistólico”. Noticiam que a mãe está amamentando a criança e que estão sendo tomados todos os cuidados na unidade para prevenção e contenção do coronavírus.
    12. Ausentes, portanto, elementos necessários à superação do óbice da Súmula n. 691/STF, não havendo comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora